Tribunal: TJDFT
Processo: 0752103-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752103-65.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARENA BSB SPE S/A, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, ARENA BSB SPE S/A D E C I S Ã O Homologo o acordo celebrado entre as partes. Publique-se. Após, tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator